Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-08.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002865-08.2021.8.11.0051
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADO: VANDERLEI LUIZ MARCHETTO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
Interposto recurso de apelação no prazo legal, não merece acolhimento o pleito ao reconhecimento de intempestividade do apelo.
Verifica-se que na data apresentação da contestação, as faturas estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como documentos novos, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pelo autor, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002865-08.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), VANDERLEI LUIZ MARCHETTO - CPF: 361.784.891-53 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
–
RECURSO PROVIDO.

Interposto recurso de apelação no prazo legal, não merece acolhimento o pleito ao reconhecimento de intempestividade do apelo.

Verifica-se que na data apresentação da contestação, as faturas estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como documentos novos, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pelo autor, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002865-08.2021.8.11.0051

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
VANDERLEI LUIZ MARCHETTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT,
Dra.
Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
VANDERLEI LUIZ MARCHETTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
“- a)
(...)
CONVERTER
o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário,
DETERMINAR
:
a.1)
o
RECÁLCULO
do contrato original, com a observância da quantidade máxima de
72 (setenta e duas) parcelas
e de juros remuneratórios de 2,14% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. o 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 80 de 2015 e dada as peculiaridades,
AUTORIZAR
o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas
DEVERÁ
ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora;
a.2)
a
EXCLUSÃO
dos valores exigidos a título de pagamento de
seguro prestamista; b) CONDENAR
a parte requerida à devolução,
em dobro
, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento. Por conseguinte,
TORNO SUBSISTENTE
a tutela provisória de urgência. Por corolário,
INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a retirada do nome da parte autora dos órgãos restritivos ao crédito por dívida proveniente do crédito constante nestes autos, até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença. Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, ambos do NCPC,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais para
CONDENAR
a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria” (sic).

O apelante defende em suas razões que trata-se de ação em que a parte recorrida narra em sua inicial ter sido supostamente vítima de fraude em um contrato de empréstimo consignado oferecido pelo banco apelante.

No mérito propriamente dito,

defende a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha pleno conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em limitação dos juros contratados e a devolução dos valores.

Explica que “
além da assinatura do contrato, os efetivos e sucessivos descontos/pagamentos, sem qualquer interpelação desta, criou a justa expectativa de direito pelo Banco réu, motivo pelo qual não é razoável tampouco lícito, após o transcurso de longo período, a mera alegação de desconhecimento da relação jurídica
” (sic).

Informa que “todas as informações que já foram devidamente repassadas no ato de contratação também em seu site oficial (www.bancopan.com.br), em seu canal no Youtube, perfil em mídias sociais, propagandas para TV, além de que também desenvolveu uma cartilha explicando as funcionalidades do produto para fornecer aos seus clientes, documentação esta que já foi direcionada aos clientes e os correspondentes bancários (integra em anexo)” (sic).

Menciona que “
a incidência do instituto da boa-fé objetiva, caracterizado pelo venire contra factum proprium e pelo duty to mitigate the loss, garante a manutenção do contrato e a extinção da ação por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CP
” (sic).

Salienta que “
o estabelecimento bancário informou de maneira objetiva, adequada e completa ao consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, o que vai ao encontro do direito à informação regulado no estatuto consumerista (art. 6o, III, CDC) e não resvala em qualquer situação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 51, CDC).
” (sic).

Discorre que “
o art. 1o, §1o da Lei no 13.172, de 21 de outubro de 2015 prevê a possibilidade do desconto em folha de pagamento referente ao pagamento de cartões de créditos concedidos por instituições financeiras, até o limite de 35%, sendo 5% destinado exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou para a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 181889550).

Em Contrarrazões, o apelado alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação, ao fundamento de que a r. Sentença que julgou improcedente os Embargos de Declaração interpostos pela ré, ocorreram na data de 17/04/2023 e foram publicados no dia 18/04/2023 e que quando há a movimentação processual, os advogados cadastrados no processo, no PJE, recebem a notificação da movimentação ocorrida no processo que representam, bem como, a OAB, envia ao advogado, via e-mail ao Recorte Digital, extraídos antes da publicação do Diário de Justiça, dando ciência decisões que ocorreram nos processos que o patrono representa.

Sustenta que o prazo se findou em 16/05/2023 e o recurso de apelação somente foi interposto na data de 19/06/2023, logo, o recurso é intempestivo e não deve prosperar.

Aduz que o banco réu juntou aos autos em Recurso de Apelação, documentos que não foram apresentados em contestação ou antes da r. Sentença de primeiro grau, condição contraria ao art. 435 do Código de Processo Civil.

Assim, requer o desprovimento do recurso com a condenação da parte Recorrente em honorários advocatícios recursais os quais deverão ser fixados em conformidade com o disposto nos § 8o e § 8o-A, do art. 85 do CPC (Id 181889561).

Preparo recolhido no Id 182237177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar a preliminar suscitada pela parte recorrente.

O apelado suscita a extemporaneidade do Recurso de Apelação, ao fundamento de que a
sentença que julgou improcedente os Embargos de Declaração interpostos pela ré, ocorreram na data de
17/04/2023
e foram publicados no dia
18/04/2023
e que o prazo se findou em
16/05/2023.

Contudo, as alegações não prosperam.

Isso porque, conforme certidão de Id. 181889547
certificado o seguinte:

“Certifico que verificando na Aba "expedientes", foi constatado que não houve intimação da parte requerida acerca da r. sentença id. 115345256 (Embargos de Declaração), conforme demonstrado abaixo. Assim, impulsiono os autos para publicação da referida sentença”.

Assim, em 24/05/2023 a decisão foi disponibilizada no DJE e publicada no dia 25/5/2023 e o Recurso de Apelação foi interposto no dia
19/06/2023
, desse modo, o presente recurso é tempestivo, pois nos dias 08 e 09 de junho não houve a contagem do prazo recursal por se tratar de feriado e ponto
facultativo (Portaria TJMT/PRES n. 1.292 de 7 de dezembro DE 2022).

Logo,
rejeito
a preliminar aviada.

Quanto à tese preliminar de impossibilidade de juntada de documentos (extrato de faturas) após promulgação da sentença, de fato, razão assiste à parte apelada, porquanto há preclusão na juntada dos documentos de Ids. 181889551 a 181889559, uma vez que não enquadra-se no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado como “documento novo”, já que na data da apresentação da contestação, as faturas estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento nesta via recursal, porquanto o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, devendo ser desconsiderado para análise deste recurso.

Quanto ao
mérito
,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de
empréstimo
consignado com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelado
realizou vários saques, conforme verifica nos extratos das faturas (Id. 181889520 – Pág 7, 181889521, 181889522- Pág 3, 181889523- Pág 7, 4 e 5), bem como efetuou pagamento das faturas, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste (Id. 181889518), intitulado “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAn
”.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(...). Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito (ID. 106149149). E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 10 (dez) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC. Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).”
(TJ-MT 10013815620198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, de forma que determino que as custas processuais e honorários advocatícios fiquem a cargo do autor, cujo percentual fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa, por força do que prevê o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023